Tribunal: TJPA
Processo: 0011421-20.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011421-20.2019.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MAISA AGAR LEAO CARVALHO

APELADO: DANIELE CARDOSO FARIAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS SOBRE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu a ré dos crimes previstos nos arts. 129 e 180 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos probatórios suficientes para a condenação da apelada pela prática de lesões corporais; (ii) avaliar se está comprovada a autoria da subtração do aparelho celular da vítima, apta a ensejar a condenação por roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade das lesões corporais está demonstrada por laudos periciais, mas os depoimentos colhidos nos autos revelam agressões mútuas entre as partes envolvidas, sem possibilidade de identificação clara e inequívoca de quem iniciou o confronto físico.

4. As testemunhas apresentaram versões conflitantes e inconciliáveis, gerando incerteza quanto à autoria das agressões, o que impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5. Em relação à suposta subtração do celular da vítima, não há prova segura da autoria, sendo os elementos probatórios frágeis e inconclusivos.

6. A dúvida quanto à autoria da subtração impede a condenação pelo crime de roubo, inexistindo substrato probatório suficiente para a reclassificação do tipo penal ou imposição de sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A absolvição é a solução adequada quando os autos revelam agressões recíprocas entre as partes, sem prova inequívoca de autoria. 2. A dúvida quanto à autoria de subtração de bem impõe o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo. 3. É inviável a reclassificação da imputação penal quando inexistem provas firmes sobre os elementos subjetivos e objetivos do tipo penal pretendido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, arts. 129, 157, §2º, II, e 180.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCrim n. 0719891-24.2019.8.07.0003, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 20.04.2022; TJDFT, ApCrim n. 0702821-93.2021.8.07.0012, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maisa Agar Leão Carvalho apela da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu Daniele Cardoso Farias, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, quanto às imputações dos crimes previstos nos artigos 129 e 180 do Código Penal (ID 18345826).

Em razões recursais, a assistente de acusação sustenta a existência de provas suficientes para a condenação da apelada, destacando que o laudo de análise de imagens comprova que a ré iniciou as agressões contra a vítima e que houve a subtração do celular. Além disso, aponta a contradição nos depoimentos das testemunhas de defesa, que divergiram do conjunto probatório, não podendo ser consideradas suficientes para sustentar a absolvição. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar a apelada nas sanções punitivas do art. 129 e 157, §2º, II, do CP (ID 18345830).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 18345849), conclusão acompanhada pela defesa de Daniele Cardoso Farias (ID 18345857) e pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20932456).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso
não comporta provimento
.

O caso é de apelada absolvida da prática dos crimes de lesão corporal e receptação em razão da inexistência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, inexistindo espaço para a condenação em sede recursal.

Apesar de a materialidade estar comprovada por Laudo de Lesão Corporal que atesta ofensa à integridade física de Maisa Agar Leão Carvalho (ID 18345586, pág. 7), Laudo de Lesão Corporal que atesta ofensa à integridade física de Daniele Cardoso Farias (ID 18345603) e Laudo Pericial das imagens da câmera de segurança (IDs 18345588, pág. 8; 18345589), a prova testemunhal evidencia a prática de agressões recíprocas, sem que possa precisar quem iniciou as agressões. Além disso, não há nos autos provas contundentes sobre a subtração ou receptação do suposto celular da apelada.

Nesta perspectiva transcrevo os depoimentos consignados na sentença absolutória:

Em juízo,
Maisa Agar Leão Carvalho
disse que estava fotografando a placa do veículo que se encontrava estacionado sem permissão na vaga de garagem de sua mãe, a fim de repassar ao síndico. Relatou que nesse momento Adeiko Bazani Garcia começou a ofendê-la com xingamentos, bem como à sua mãe, pelo que começou a gravar aquela atitude. Disse que a acusada retirou o telefone celular de sua mão e deu início às agressões. A vítima admitiu ter agredido a ré, porém disse que foi em legítima defesa, no momento em que o marido da acusada, Kassemondel, puxou-lhe os cabelos e a arrastou pelo chão. Mencionou ainda que foi Graice Kelly quem tomou o seu telefone celular de sua mão, o qual não foi recuperado.

Raimundo Nonato Pereira Pontes
, porteiro do edifício em que se passaram os fatos, declarou que Adeiko Bazani Garcia estacionou em vaga de garagem indevida, e que a ofendida bateu no veículo, iniciando-se a discussão. De acordo com a testemunha, a ré, que estava grávida, veio à garagem e iniciou discussão com a vítima, oportunidade em que houve agressões mútuas. Ainda segundo a testemunha, Kassemondel apenas puxou a vítima pelo braço para separar a briga, e Graice Kelly somente observou a confusão.

Graice Kelly Monteiro de Souza
disse que, na época dos fatos, era esposa de Adeiko, e que estacionaram o veículo em uma vaga que não lhes pertencia para retirar as compras do supermercado. Relatou que, após receber chamada pelo interfone, Adeiko desceu para retirar o carro da vaga, porém nesse momento a ofendida começou a provocá-lo e filmá-lo. Afirmou que foi a vítima quem iniciou as agressões à acusada, e que houve com puxões de cabelo entre ambas, bem como que a ofendida derrubou a denunciada ao chão. Por fim, esclareceu que apanhou o telefone celular do chão.

Eloisa Rêgo Leão
, mãe da vítima, disse que ao chegar ao prédio viu um veículo estacionado em sua vaga e solicitou providências à portaria. Mencionou que foi segurada pelos parentes da ré durante a confusão, impedindo que socorresse sua filha, razão pela qual somente presenciou o fim da briga.

Foi semelhante o depoimento de
Marisa Rêgo Leão,
irmã da vítima. Relatou que a acusada “partiu para cima” de sua irmã e tentou tomar o telefone celular dela, e que Graice Kelly chegou e pressionou os dedos das mãos da vítima para arrancar o telefone e o entregou à denunciada.

Adeiko Bazani Garcia
disse que estacionou o veículo apenas para descarregar as compras de supermercado, quando foi surpreendido pela vítima e sua mãe que o xingaram e bateram no vidro do carro, iniciando-se a confusão. Segundo a testemunha, quem iniciou as agressões foi a vítima.

Kassemondel de Lima Garcia
disse que a vítima agrediu a denunciada, e que chegou a se posicionar sobre a ré para protegê-la.

Delma Silva Fonseca
, porteira do edifício, declarou que foi procurada pela mãe da vítima, exaltada, e que ela havia deixado Adeiko estacionar o carro na sua vaga. Disse que ajudou a separar a briga, e que foi
Maisa
quem deu início às agressões. Afirmou que a acusada, que estava grávida e no nono mês da gestação, não fez nada. (ID 18345826).

Como se vê, há divergência entre os depoimentos das testemunhas, as quais apresentaram versões irreconciliáveis sobre o início das agressões.

De um lado, a vítima, sua mãe (Eloisa Rêgo Leão) e sua irmã (Marisa Rêgo Leão) relataram que a ré, Daniele Cardoso Farias, iniciou o confronto ao empurrar a vítima e puxar seus cabelos. Por outro lado, as testemunhas de defesa, como Graice Kelly Monteiro e Adeiko Bazani Garcia, afirmaram que a vítima agrediu primeiro, filmando de forma provocativa o carro estacionado irregularmente. O porteiro Raimundo Nonato confirmou a ocorrência de agressões mútuas, mas não identificou o autor inicial, enquanto Delma Silva Fonseca, outra funcionária do condomínio, insistiu que a vítima foi a agressora. Tal cenário de relatos contraditórios, somado às lesões corporais leves verificadas em ambas as partes, reforça a tese de que a violência foi recíprova, sem clareza sobre quem deu início ao conflito.

Destarte, o entendimento do magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial segundo a qual, “a condenação penal exige provas cabais da materialidade e autoria do crime, não devendo se embasar em elementos inconsistentes ou dúbios, sob pena de se condenar uma pessoa inocente. No caso em debate, não há como aferir quem foi o responsável pelo início da briga que culminou em agressões mútuas. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio
in dubio pro reo
” (TJDFT,
ApCrim n. 0719891-24.2019.8.07.0003
, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 20/04/2022).

No que tange à alegada subtração do aparelho celular da vítima, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, respaldado na prova pericial e testemunhal, não há elementos probatórios suficientes para atribuir a autoria do delito a qualquer dos envolvidos. Tal conclusão se evidencia pela análise dos autos, nos quais não há prova inequívoca que permita afirmar, com a segurança exigida pelo Direito Penal, quem efetivamente subtraiu o objeto. A propósito, colhe-se do parecer ministerial:

Outrossim, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que após o conflito, a própria vítima perguntou a todos que estavam presentes no momento dos fatos quem havia subtraído o seu celular. Inclusive, o próprio Laudo de análise de conteúdo das câmeras de segurança do local do conflito (fls. 106/123, Id. 18345591) apontam várias pessoas procurando o celular da apelante após a briga:

“[...] A partir deste momento, M3, M5 e outras pessoas começam a procurar algo no chão e embaixo dos veículos próximos ao local do confronto [...]”.

Resta claro que a própria vítima não conseguiu indicar quem teria subtraído seu celular.

Ademais, embora este mesmo Laudo ateste que DANIELE recebeu um objeto antes de sair do local, a testemunha GRAICE afirmou em juízo que:

[...] Que pegou o celular de Daniele que estava no chão. Que Daniele costuma andar com o celular entre os seios. Que no momento da briga, o celular dela caiu e ela pegou para devolver a Daniele. Que viu o celular cair de Daniele na hora do conflito. Que acendeu o celular e percebeu que na tela do celular havia uma foto do filho pequeno de Daniele. Que não viu o celular de Maisa. Que Maisa a revistou e não encontrou seu celular. Que não viu quem pegou o celular [...]. (fl. 281, Id. 18345719).

O depoimento de GRAICE KELLY é convergente com o depoimento de DANIELE FARIAS:

[...] Que colocou o seu celular entre os seios ao descer para ver o que estava acontecendo. Que na hora da confusão o celular escorregou de seu vestido e caiu no chão. Que Graice viu, pegou o celular e o devolveu. Que o objeto que aparece nas filmagens é o seu celular que caiu na hora do conflito. (fl. 294, Id. 18345787). (ID 18345787)

Sob esta ótica, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
está em consonância com o entendimento jurisprudencial segundo o qual “se o quadro probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu” (TJDFT,
ApCrim n. 0702821-93.2021.8.07.0012
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9.3.2023).

Nesse contexto, tenho que a sentença condenatória manteve coerência com o entendimento de que, em situações de violência recíproca e incerteza probatória, a absolvição é medida necessária para preservar a presunção de inocência.

Por fim, embora o recurso tenha objetivado reclassificar a receptação para roubo com base nas imagens das câmeras de segurança, a falta de prova cabal sobre a autoria da subtração e a natureza conflituosa dos depoimentos justificam a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025